Tribunal: TJBA
Processo: 8022622-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022622-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARIALINA DA ANUNCIACAO REIS

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, EBERTE DA CRUZ MENEZES

EMENTA:
Direito Civil e Processual Civil. Embargos de declaração. Consectários legais da condenação. Juros de mora e correção monetária. Aplicação da Taxa SELIC. Adequação do acórdão ao precedente obrigatório. Acolhimento parcial sem alteração do resultado do julgamento.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco C6 S.A. contra acórdão que, ao manter a sentença de procedência parcial, fixou os consectários legais da condenação determinando a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela Taxa SELIC, em razão das alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fixar juros moratórios de 1% ao mês cumulados com correção monetária no período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024, sem observar a tese firmada em julgamento de recurso repetitivo acerca da aplicação da Taxa SELIC às dívidas civis.

III. Razões de decidir

3.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.368 do STJ, firmou entendimento de que, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, o art. 406 do Código Civil deve ser interpretado no sentido de que a Taxa SELIC constitui o índice aplicável às dívidas civis, por já englobar correção monetária e juros de mora.

5. A tese fixada em recurso repetitivo possui caráter vinculante, impondo sua observância pelos tribunais, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

6. Constatada a fixação, no acórdão embargado, de juros moratórios de 1% ao mês cumulados com correção monetária pelo INPC no período anterior à Lei nº 14.905/2024, impõe-se o saneamento da omissão para adequação do julgado ao precedente obrigatório, estabelecendo-se a incidência exclusiva da Taxa SELIC até a referida data.

7. Mantém-se, contudo, o critério já fixado para o período posterior à vigência da Lei nº 14.905/2024, consistente na aplicação da correção monetária pelo IPCA e juros de mora calculados pela Taxa SELIC, deduzido o índice inflacionário, em consonância com a nova redação dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

IV. Dispositivo

8.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem modificação do resultado do julgamento, apenas para adequar os consectários legais da condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 927, III, e 1.040; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.368 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.